Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-80.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600288-80.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600288-
80.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Maicon Aparecido Melchor. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99 referentes aos
honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados de fontes
vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais Final de Maicon Aparecido Melchor, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido Democracia Cristã-DC, na Unidade Eleitoral Primeiro de Maio/PR, Julgadas aprovadas
com ressalvas, tendo em vista, que a análise técnica identificou irregularidades no recebimento de
recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por Maicon Aparecido Melchor. Constatou-se que valores destinados à
candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam foram indevidamente
empregados para custear despesas, como honorários contábeis e materiais de campanha,
beneficiando diretamente a prestadora das contas e outros candidatos. Tal conduta contraria os §§
1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. A transferência de recursos do FEFC entre
candidatos é permitida apenas quando pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso em
questão, embora o partido de Maicon Aparecido Melchor integre a coligação majoritária "União e
Renovação Primeiro de Maio Pode Mais" juntamente com o partido do doador, sua participação
limita-se à eleição proporcional. A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao vedar coligações nas
eleições proporcionais, impede o repasse desses recursos. Apesar da alegação da defesa de que
os valores utilizados para pagamentos dos honorários não são oriundos do FEFC, verificou-se que
a campanha da Chapa Majoritária (PCE nº 0600395-27.2024.6.16.0040) registrou despesas de R$
10.000,00 (dez mil reais) para advogado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para contador, pagos com
recursos próprios (conta Outros Recursos), exceto pelo valor de R$ 2.639,81, destinado à
contabilidade, que foi custeado com recursos do FEFC. Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019,
nos §§ 6º e 7º do art. 17, estabelece disposições específicas que foram mencionadas pela defesa da
parte, no que se refere ao material de campanha pago no valor de R$ 160,00, conforme relatório de
despesas estimáveis em dinheiro, tratado como despesas comuns). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAICON APARECIDO MELCHOR (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MAICON APARECIDO MELCHOR
VEREADOR (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500387
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.965

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600288-
80.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAICON APARECIDO MELCHOR VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: MAICON APARECIDO MELCHOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATOS NÃO COLIGADOS NA PROPORCIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que APROVOU COM RESSALVAS as
contas de candidato a vereador nas Eleições de 2024, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega que os honorários contábeis foram pagos com recursos privados e que o material de
campanha foi utilizado em conjunto com a campanha majoritária, não havendo irregularidade.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do repasse de recursos do FEFC de candidato
da majoritária para candidato da proporcional de partido diverso, ainda que coligados na majoritária, bem
como se os honorários contábeis foram pagos com recursos privados ou do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para
as eleições proporcionais, vedando o repasse de recursos entre partidos não coligados.
6. A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que

Num. 44500387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
7. Os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar que os valores referentes aos serviços
contábeis prestados aos candidatos dos demais partidos foram custeados exclusivamente com recursos da
conta de 'Outros Recursos'.
8. Mantém-se a determinação de recolhimento dos montantes determinados em sentença (R$ 43,99 + R$
160,00 = R$ 203,99), em razão da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais. 2. A falta de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento de serviços
contábeis destinados aos candidatos dos demais partidos impossibilita sua segregação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; art. 17, § 1º; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e seguintes; Lei
nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017, art. 16-C; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 6º e
7º, e 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, publ.
05/10/2022; TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Maicon Aparecido
Melchor nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas (id. 44321334), com determinação de
devolução de R$ 203,99 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44321341), aduzindo, em síntese, que: (i) os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos"; (ii) o material de propaganda, pago com recursos do FEFC, era conjunto com a
campanha majoritária, não havendo irregularidade, invocando precedentes de outros regionais.
Pede, ao final, o afastamento da determinação de recolhimento de valores e a aprovação das
contas, sem ressalvas.

Num. 44500387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44375455).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
15/12/2024 (id. 44321339) e as razões foram protocoladas em 18/12/2024 (id. 44321341).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44500387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos de origem vedada.
Segundo a sentença:
A análise técnica identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por Maicon
Aparecido Melchor. Constatou-se que valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa
Rosa Bauermamm Estevam foram indevidamente empregados para custear despesas, como
honorários contábeis e materiais de campanha, beneficiando diretamente a prestadora das
contas e outros candidatos. Tal conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida apenas quando pertencem ao
mesmo partido ou coligação. No caso em questão, embora o partido de Maicon Aparecido
Melchor integre a coligação majoritária “União e Renovação Primeiro de Maio Pode Mais”
juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional. A
Emenda Constitucional nº 97/2017, ao vedar coligações nas eleições proporcionais, impede o
repasse desses recursos.
Apesar da alegação da defesa de que os valores utilizados para pagamentos dos honorários não
são oriundos do FEFC, verificou-se que a campanha da Chapa Majoritária (PCE nº 0600395-
27.2024.6.16.0040) registrou despesas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para advogado e R$
5.000,00 (cinco mil reais) para contador, pagos com recursos próprios (conta Outros
Recursos), exceto pelo valor de R$ 2.639,81, destinado à contabilidade, que foi custeado
com recursos do FEFC.
Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, nos §§ 6º e 7º do art. 17, estabelece disposições
específicas que foram mencionadas pela defesa da parte, no que se refere ao material de
campanha pago no valor de R$ 160,00, conforme relatório de despesas estimáveis em
dinheiro, tratado como despesas comuns.
(...)
Determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99
referentes aos honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados
de fontes vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos".
Sustenta que o material de propaganda pago com recursos do FEFC era em conjunto com a
campanha majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de

Num. 44500387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]E
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:

Num. 44500387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na

Num. 44500387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no
original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...)

Num. 44500387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
[TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado
no original]
No caso dos autos, das receitas estimáveis apuradas e tidas por irregulares na sentença foram
registrados R$ 340,00, relativos a materiais de publicidade (como descrito no demonstrativo
"Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44321311).
Não houve registro das receitas estimáveis relativas a serviços advocatícios e contábeis, que
foram pagas pela campanha majoritária.
Junto ao recurso, contudo, o prestador apresentou contrato de prestação de serviços contábeis
firmado pelo candidato majoritário Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e
Wanderley Maciel da Silva Contabilidade Gerencial Uraí (id. 44321343).
No objeto do referido contrato se observa a seguinte segregação de valores e serviços:

Consultando os autos de prestação de contas nº 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato
Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm, e os extratos bancários eletrônicos, obtém-se
documentos e informações adicionais relevantes.
(i) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44330037, p. 3), no registro das despesas com
serviços contábeis no valor total de R$ 5.000,00, há indicação de que R$ 2.360,19 foram pagos
com "Outros Recursos", e R$ 2.639,81 com recursos do FEFC:

Num. 44500387 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
(ii) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 2504-6, c/c 16.032-6,
(id. 44330125, p. 3) constam a compensação dos cheques n. 850002 de R$ 2.339,39 e 850008,
no valor de R$ 20,80.
(iii) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44330042), não
constam as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos a vereador dos
partidos integrantes da coligação majoritária.
Assim, os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar que os valores referentes
aos serviços contábeis prestados aos candidatos dos demais partidos foram custeados
exclusivamente com recursos da conta de "Outros Recursos".
Verifica-se que a destinação desses valores não foi devidamente individualizada ou segregada
por candidato ou partido nas prestações de contas do doador e do donatário. Consequentemente,
torna-se impossível, com base nas informações disponíveis, descartar a possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o
pagamento de serviços contábeis destinados ao prestador, candidato pelo partido Democracia
Cristã - DC.
Portanto, a alegação de que os serviços destinados aos candidatos dos demais partidos foram
pagos exclusivamente com 'Outros Recursos' não pode ser acatada, considerando que a falta de
discriminação adequada entre os valores impossibilita sua segregação neste momento.
Quanto aos materiais de propaganda, o recorrente, filiado ao DC, recebeu doação estimável de
materiais pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do União Brasil.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, é importante tecer algumas
considerações adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 340,00 (como descrito no
demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44321311).
Todavia, na sentença o juízo fixou a irregularidade em questão em R$ 160,00 e em relação aos
serviços contábeis fixou como valor a ser devolvido apenas o total de R$ 43,99, consignando o
seguinte:
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
APROVADA COM RESSALVAS as contas apresentadas por MAICON APARECIDO
MELCHOR.
Determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99
referentes aos honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados
de fontes vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44500387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292231200000043442704
Número do documento: 25050918292231200000043442704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:36
Considerando que só há recurso do candidato e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desses
montantes determinados em sentença (R$ 43,99 + R$ 160,00 = R$ 203,99).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600288-
80.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAICON APARECIDO MELCHOR VEREADOR, MAICON
APARECIDO MELCHOR - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025